Tribunal: TJDFT
Processo: 0722539-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ACORDO COLETIVO DO TRABALHO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAS). BENEFÍCIO GRATUITO CONCEDIDO PELO BANCO DO BRASIL. DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO NO EXTERIOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. Apelação Cível contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar que o Banco do Brasil custeie o auxílio para o tratamento de saúde do menor na Alemanha, observados os limites de cobertura estabelecidos no seu regimento, bem como condenar a parte ré ao pagamento por danos morais.
2. O Banco do Brasil possui um programa de assistência social (PAS) regulamentado por norma interna (Instrução Normativa 366) e por Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) de âmbito nacional, que disciplinam as relações laborais do Banco.
3. De acordo com o artigo 625 da Consolidação das Leis do Trabalho, as controvérsias resultantes da aplicação de Convenção ou de Acordo serão dirimidas pela Justiça do Trabalho.
4. O PAS, modalidade auxílio, faz parte do rol de benefícios espontâneos do Banco do Brasil para situações regulamentadas, como o deslocamento para tratamento no exterior, sem restituição por parte dos usuários do programa. Precisa da intermediação da CASSI, que faz análise prévia, por força do convênio específico firmado entre o BB e a CASSI.
5. A concessão do programa de benefício pelo empregador a seus empregados por mera liberalidade, mas de forma permanente, com o tempo torna-se cláusula que adere ao contrato de trabalho e, tratando a discussão de relação de trabalho deve ser observado o disposto no artigo 114, inciso I, da Constituição Federal que dispõe que compete a Justiça do Trabalho processar e julgar tais ações.
6. Tendo a autora ajuizada demanda para discutir a negativa de concessão do benefício gratuito de “deslocamento para tratamento no exterior” previsto no programa de assistência social (PAS), por parte do Banco do Brasil, empregador da autora, deve ser reconhecida a competência da Justiça do Trabalho no Distrito Federal, para processar e julgar o presente feito.
7. Apelação conhecida. Acolhida a preliminar de incompetência.